Tribunal: TJSP
Processo: 1006584-09.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas condominiais. Sentença de extinção por satisfação integral do débito, com condenação do condomínio exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, rejeitado o pedido de repetição em dobro do indébito à executada. Apelo do exequente e recurso adesivo da executada. Pagamento realizado pela executada na esfera extrajudicial no curso do

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Despesas condominiais. Sentença de extinção por satisfação integral do débito, com condenação do condomínio exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, rejeitado o pedido de repetição em dobro do indébito à executada. Apelo do exequente e recurso adesivo da executada. Pagamento realizado pela executada na esfera extrajudicial no curso do processo e antes de sua citação. Novação da dívida. Dicção do art. 360, inc. I, do CC. Valor pago não abatido na dívida cobrada no processo. Bloqueio de ativos financeiros da devedora pelo valor integral da dívida apontada na inicial. Litigância de má-fé caracterizada. Violação aos incs. I, II, III e V, do art. 80 do CPC. Indenização em dobro à executada. Art. 940 do CC. Não acolhimento. Dívida que era existente na data do ajuizamento da execução. Executada que também permaneceu inerte após sua citação. Sentença mantida. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006584-09.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante/apelado
CONDOMINIO PARQUE ANGELUS, é apelada/apelante PATRÍCIA DE ABREU
SUTHERLAND (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006584-09.2019.8.26.0032 -Voto no 12.357
2
VOTO N° 12.357
APELAÇÃO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Despesas condominiais. Sentença de
extinção por satisfação integral do débito, com condenação
do condomínio exequente ao pagamento de multa por
litigância de má-fé, rejeitado o pedido de repetição em
dobro do indébito à executada. Apelo do exequente e
recurso adesivo da executada. Pagamento realizado pela
executada na esfera extrajudicial no curso do processo e
antes de sua citação. Novação da dívida. Dicção do art. 360,
inc. I, do CC. Valor pago não abatido na dívida cobrada no
processo. Bloqueio de ativos financeiros da devedora pelo
valor integral da dívida apontada na inicial. Litigância de
má-fé caracterizada. Violação aos incs. I, II, III e V, do art.
80 do CPC. Indenização em dobro à executada. Art. 940 do
CC. Não acolhimento. Dívida que era existente na data do
ajuizamento
da
execução.
Executada
que
também
permaneceu inerte após sua citação. Sentença mantida.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.
As partes recorrem contra a sentença proferida a fls.
260/262, que julgou extinto o processo de execução, por satisfação
integral da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de
Processo Civil, e condenou o exequente ao pagamento da multa por
litigância de má-fé no valor de R$600,00 (seiscentos reais), bem como
das custas, despesas do processo e honorários advocatícios de
sucumbência, fixados em 20% do valor da dívida apontada na inicial.
Sustenta o exequente, em suma, que o boleto de
pagamento juntado pela executada quita apenas parte da dívida apontada
na inicial, motivo pelo qual a execução deve prosseguir pelo seu saldo
remanescente. Por conseguinte, pleiteia seja afastada a multa que lhe foi
imposta por litigância de má-fé.
Por sua vez, em sede de recurso adesivo, alega a
executada que faz jus ao recebimento de indenização equivalente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006584-09.2019.8.26.0032 -Voto no 12.357
3
dobro do valor da dívida cobrada indevidamente neste processo sob o
argumento de que os débitos condominiais inadimplidos já estavam
todos quitados na data na qual foi citada. Além disso, o exequente
pleiteou a penhora on line de ativos financeiros de sua titularidade
depois de transcorrido 7 (sete) meses da quitação do dívida.
Recursos
tempestivos,
isentos
de
preparo
e
reciprocamente contrarrazoado.
É o relatório.
As razões dos recursos preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do Código de Processo Civil. Foram trazidas à baila as razões de
fato e de direito dos inconformismos e os pedidos de reforma da
sentença, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada
CONDOMÍNIO PARQUE ÂNGELUS em face de PATRÍCIA DE
ABREU SUTHERLAND.
Pretende o exequente o recebimento das cotas
condominiais vencidas e respectivos encargos, tudo apontado na
planilha de cálculos de fls. 09/10, referente à unidade no 2021, bloco 05,
de propriedade da executada.
Regularmente citada, a devedora deixou de
comprovar nos autos o pagamento da dívida, assim como não opôs
embargos à execução.
Diante disso, foi deferido o bloqueio de ativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006584-09.2019.8.26.0032 -Voto no 12.357
4
financeiros por meio do sistema BACENJUD, o que resultou positivo no
valor integral do débito (R$3.156,81; fls. 196/197).
Em seguida, a executada ingressou nos autos a fls.
199/204 e impugnou a execução e a penhora realizada sob a alegação de
a dívida cobrada já tinha sido quitada integralmente na esfera
extrajudicial em 25/07/2019 pelo valor de R$2.506,92, conforme
comprovantes de fls. 211/213. Na mesma ocasião, requereu a
condenação do exequente ao pagamento de indenização com base no
artigo 940 do Código Civil.
Garantido o exercício do contraditório, o Órgão de
primeiro grau acolheu a impugnação e julgou extinto o processo, nos
seguintes moldes:
“V I S T O S 1. A prova documental indica que a executada
não exerce atividade remunerada, e não tem recursos
suficientes para suportar as despesas do processo sem
prejuízo do próprio sustento ou de sua família, razão pela
qual faz jus ao benefício postulado. Defiro a gratuidade da
justiça em favor da executada. Anote-se. 2. Trata-se de ação
de execução por quantia certa, na qual a executada foi
citada, não pagou, e não embargou a execução (certidão fl.
186). Realizado o bloqueio de ativos financeiros, a executada
alegou pagamento, reconhecido em parte pelo exequente. O
valor incontroverso foi desbloqueado em favor da executada.
3. A alegação de pagamento do débito independe de
embargos à execução, e pode ser formulada a qualquer
tempo nos autos da execução, por simples petição, por se
tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício e que não
demanda dilação probatória. 4. Por conta dos débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006584-09.2019.8.26.0032 -Voto no 12.357
5
vencidos no período de 01/01/2010 a 25/07/2019 (fl. 211), o
exequente emitiu boleto bancário no valor de R$ 2.506,92,
aos 25/07/2019 (fl. 212), título que a executada pagou
integralmente, na data da emissão do boleto e antes do
vencimento (fl. 213). O demonstrativo do débito e o boleto,
ambos emitidos aos 25/07/2019 (fls. 211/212), continham
todo o saldo devedor de responsabilidade da executada, não
subsistindo os valores indicados na notificação anterior,
datada de maio de 2019 (fl. 09), que o exequente juntou a
título de “memória de cálculo”. A divergência entre o
pagamento (R$ 2.506,92) e as quantias com e sem
acréscimos indicadas nas duas colunas de valores contidas
na notificação (fl. 09), decorre de pagamento realizado pela
executada entre a emissão dos dois documentos, ou da
exclusão
de
débitos
e
acréscimos
moratórios,
por
liberalidade do credor, ao emitir o boleto em julho de 2019.
Não se trata de saldo devedor residual, situação não
demonstrada pelo exequente. Reputo provada a extinção
integral da obrigação pelo pagamento, efetuado diretamente
ao exequente, no curso desta execução. Não há débito, e o
processo deve ser extinto. 5. Também não há débito relação
à verba honorária de 10%, arbitrada nestes autos (fl. 169). O
saldo devedor das despesas do condomínio era de R$
2.010,05 (fl. 211), e o boleto que a executada pagou foi
emitido por valor superior, de R$ 2.506,92 (fl. 212),
diferença que compreende os honorários advocatícios e as
custas e despesas processuais desembolsadas pelo exequente.
6. O exequente recebeu o pagamento e deixou de postular a
extinção da execução, promovendo a penhora de ativos da
executada, que nada mais devia. Com essa conduta
processual, o exequente procedeu de modo temerário,
omitindo circunstância relevante para o destino do processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006584-09.2019.8.26.0032 -Voto no 12.357
6
assim agindo com culpa grave. Incorreu na causa de
litigância de má-fé prevista no art. 80, V, do Código de
Processo Civil. Responderá, portanto, pela multa prevista no
art. 81 do mesmo Código, mas não pela indenização, uma
vez que a executada não demonstrou a efetiva existência ou o
montante de qualquer dano de natureza processual. Em
razão litigância de má-fé, e com fundamento no art. 81,
caput, e § 2o, do Código de Processo Civil, condeno o
exequente ao pagamento de multa que fixo em R$ 600,00,
considerando, ainda, tratar-se de causa de pequeno valor. 7.
Na data da propositura da execução (24/05/19) havia débito,
pois o pagamento se deu no curso desta ação. Não houve
demanda por dívida já paga, razão pela qual a executada
não faz jus ao pagamento dobrado da quantia postulada pelo
exequente, não se aplicando a regra do art. 940 do Código
Civil. Ao prosseguir na execução depois de obter o
pagamento, o exequente litigou de má-fé, e a sanção
processual foi aplicada. Não é lícita a imposição de nova
sanção pelo mesmo fato. 8. Ante o exposto, e com
fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTA a execução. Condeno o exequente ao
pagamento de custas e despesas processuais, e honorários
advocatícios que, com fundamento no art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil, fixo em 20% sobre o valor
atualizado do débito apontado na inicial. A condenação do
exequente às verbas da sucumbência fica sobrestada até e se,
dentro em cinco anos, a executada provar que não mais
subsiste a situação de insuficiência de recursos que justificou
a concessão da gratuidade (Código de Processo Civil, art.
98, § 3o). O exequente pagará a multa por litigância de má-
fé, nos termos da fundamentação supra. [...]”
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006584-09.2019.8.26.0032 -Voto no 12.357
7
trazendo os apelantes elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Tratando-se de processo executivo, o artigo 827 e
seus §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os
honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.
§ 1o No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias,
o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.
§ 2o O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por
cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não
opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em
conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.”
Ocorre que, no curso do processo, a executada
procurou a administradora responsável pela gestão financeira e contábil
do condomínio, oportunidade na qual lhe foi exibida a planilha de
débitos de fls. 211, no valor de R$2.010,05, referentes a todas as
despesas de condomínio vencidas no período compreendido entre
01/01/2010 e 25/07/2019.
Com base nessa planilha, foi emitido o boleto
bancário de fls. 212, no valor de R$ 2.506,92, o qual foi quitado
integralmente em 25/07/2019. Nota-se que o valor pago é superior à
dívida apontada na planilha de fls. 211, o que faz concluir que foram
incluídos outros encargos não especificados no acordo celebrado no
âmbito administrativo.
É evidente, portanto, que o acordo levado a cabo
caracterizou a novação da dívida, a luz do disposto no inciso I, do artigo
360 do Código Civil, razão pela qual não tem cabimento a alegação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006584-09.2019.8.26.0032 -Voto no 12.357
8
condomínio exequente de que a quitação dada se refere apenas à parte da
dívida em execução.
Não se pode deixar de registrar que na data em que
foi requerido o bloqueio de ativos financeiros para garantia da execução,
em 27/02/2020 (fls. 190/191), o exequente nem sequer juntou
demonstrativo do débito atualizado com abatimento do valor pago pela
executada em 25/07/2019, vindo a fazê-lo somente após o oferecimento
da impugnação de fls. 199/204.
Assim, a execução está, de fato, extinta.
No que se refere à multa aplicada por litigância de
má-fé, melhor sorte não socorre ao credor na medida em que o valor
pago pela condômina, na esfera extrajudicial, deveria ter sido informado
nos autos para que a execução prosseguisse pelo saldo remanescente
antes de realizada qualquer medida constritiva pelo valor integral
apontado na inicial.
A conduta omissiva do exequente violou o disposto
nos incisos I, II, III e V, do artigo 80 do Codex, motivo pelo qual a
aplicação da medida sancionatória é cabível no caso em análise.
Quanto ao recurso da executada, seu inconformismo
também não prospera.
Além do fundamento jurídico adotado na sentença
no sentido de que existiam débitos condominiais em aberto na data do
ajuizamento da ação, a devedora foi regularmente citada em 04/10/2019
(fls. 173), oportunidade na qual tinha o dever de exibir nos autos o
comprovante do pagamento realizado em 25/07/2019 de modo a evitar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006584-09.2019.8.26.0032 -Voto no 12.357
9
que a execução prosseguisse com a realização de medidas constritivas.
Desse modo, se a execução prosseguiu pelo seu
valor integral indicado na inicial, isso se deve também à incúria da
devedora que permaneceu inerte mesmo após a formalização da sua
citação.
A alegação de que não reside no imóvel gerador da
dívida condominial não serve para afastar a higidez do ato citatório,
tendo em vista que a carta postal foi recebida na portaria do edifício, o
que faz incidir o disposto no artigo 248, § 4o, do Código de Processo
Civil.
Portanto, deve ser rejeitado o pedido da executada
quanto ao recebimento de indenização equivalente ao dobro da dívida
cobrada neste processo, com base no disposto no artigo 940 do Código
Civil.
A despeito do não provimento do apelo do
exequente, incabível a majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência, uma vez que já foram fixados na sentença no limite
máximo previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Também não é possível a fixação dos honorários
advocatícios recursais em desfavor da executada, visto que ela não foi
condenada ao pagamento de tal verba na sentença apelada.
Nessa mesma linha de raciocínio, o C. Superior
Tribunal de Justiça publicou na edição no 129 do boletim periódico
“Jurisprudência em Teses” o entendimento segundo o qual:
“A majoração da verba honorária sucumbencial recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006584-09.2019.8.26.0032 -Voto no 12.357
10
prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos
seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data da
entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido
integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso.” (destacamos)
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora